Tribunal: TJBA
Processo: 8036554-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036554-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: BOGDAN DYGAS

Advogado(s)
:
FELIPE MARCONE SANTOS SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIA DE CONTA PARA CRÉDITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADOS. ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA ORIGEM SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA QUE DEVEM SER MANTIDAS. A MEDIDA SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL A LIDE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PERIGO DE REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR E COMPROMETIMENTO DE SUSTENTO DO RECORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Contratação de empréstimo consignado e transferência de contas impugnada. Descontos em benefício previdenciário alegadamente não autorizados.

II. Questão em discussão:
Se cabe a suspensão liminar do descontos e manutenção da multa por descumprimento e ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir:
Verba de natureza alimentar, e por isso há perigo de irreversibilidade da medida para o Agravado.

No caso sob comento, verifica-se que os descontos impugnados e a transferência de conta para crédito do benefício previdenciário igualmente hostilizada, podem reduzir verba de natureza alimentar do Recorrido, motivo pelo qual a determinação de suspensão pelo Magistrado de origem se mostra adequada a situação testilha, na medida em que assegura a inocorrência de dano de difícil reparação para o Agravado, ao tempo em que, não há perigo para o Recorrente nesse sentido, visto que se trata de medida reversível a qualquer tempo, sobretudo se ao final da lide restar comprovada a regularidade da prática.

Quanto à multa, na situação em testilha, visto que se impugna transferência indevida de contas e contratação de empréstimos e saques fraudulentos em importe que ultrapassa a monta de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), descontados em benefício previdenciário, a multa por descumprimento e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos em que consignadas na origem, se mostram adequadas às singularidades do caso concreto, ausente fundamentos, por ora, para sua extinção ou redução.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A situação em testilha indica violação a direitos do consumidor, na medida em que, há indícios robustos, de no mínimo, falta de informação clara e onerosidade demasiada para o Recorrido.

Dessa forma, a ordem de suspensão dos descontos e transações impugnadas, se mostram, por ora, medida adequada no caso concreto, para, por cautela, resguardar a verba de natureza alimentar do Recorrido, até que se apure na origem, a regularidade ou não da contratação e dos descontos hostilizados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036554-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como Agravado BOGDAN DYGAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça